Tribunal: STF
Processo: HC 269474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Despacho. Exaurimento da atuação desta Suprema Corte. Certificação de trânsito em julgado. Arquivamento. Nada há a prover.

Em 24.3.2026, não conheci do habeas corpus impetrado contra atos atribuídos a autoridades vinculadas à Justiça Militar da União, notadamente integrantes do Superior Tribunal Militar, magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar (evento 51). 

Em 26.3.2026, o paciente, por intermédio da Petição nº 38.727/2026 (evento 52), formulou pedido de esclarecimentos.

É o relatório.

Registro que a decisão de não conhecimento do presente writ foi publicada no DJe de 25.3.2026 e, dada a ausência de interposição de recurso, exauriu a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, “com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente” (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 

Ante o exposto, nada há a prover. 

Certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado eletronicamente